Tribunal: TJPA
Processo: 0004763-48.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-26

Ementa:
EMENTA: APELA??O CRIMINAL. ART. 157, ? 2?, I, II, DO CPB. ALEGADA INEXIST?NCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DO DELITO. IN DUBIO PRO REO. ALEGA??O IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBAT?RIO SUFICIENTEMENTE ID?NEO PARA ENSEJAR UMA DECIS?O CONDENAT?RIA, TENDO A TESTEMUNHA RECONHECIDO O DENUNCIADO, TANTO NA FASE INQUISITIVA, QUANTO EM JU?ZO, SEM QUALQUER SOMBRA DE D?VIDA, COMO SENDO O AUTOR DO FATO DELITIVO. REQUERIDA EXCLUS?O DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO NOS AUTOS QUE O CRIME FOI EXERCIDO MEDIANTE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE, MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECIS?O UN?NIME.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0004763-48.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal
RECURSO:
Apelação Criminal
COMARCA: Belém
APELANTE:
Marcelo Coelho Palheta
ADVOGADO(A):

Def. Púb. Luciana Silva R. Palácios
APELADO: Justiça Pública
PROC. DE JUSTIÇA: Dr. Adélio Mendes dos Santos
RELATOR:
Desembargador
Raimundo Holanda Reis
RE
VISOR(A):
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, I, II, DO CPB. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A AUTORIA DO DELITO. IN DUBIO PRO REO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTEMENTE IDÔNEO PARA ENSEJAR UMA DECISÃO CONDENATÓRIA, TENDO A TESTEMUNHA RECONHECIDO O DENUNCIADO, TANTO NA FASE INQUISITIVA, QUANTO EM JUÍZO, SEM QUALQUER SOMBRA DE DÚVIDA, COMO SENDO O AUTOR DO FATO DELITIVO. REQUERIDA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADO NOS AUTOS QUE O CRIME FOI EXERCIDO MEDIANTE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTE, MEDIANTE PROVA TESTEMUNHAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da 2ª Vara do Distrito de Icoaraci, comarca de Belém, em que é apelante
MARCELO COELHO PALHETA
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Marcelo Coelho Palheta
, através da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, comarca de Belém, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 53 dias multa, tudo
pela prática da conduta tipificada no art. 157, § 2º, I, II do CPB
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 26 de fevereiro de 2017, por volta das 02hs00mim, Policiais Militares em ronda ostensiva na circunscrição de Outeiro, abordaram uma motocicleta, Honda POP 100, cor preta, Placa QDA- 9865, que, na ocasião, referia -se a uma motocicleta roubada.

O condutor, identificado como Erbitis Cleiton Piedade de Souza, informou as autoridades que não era proprietário do veículo, tendo pedido emprestado apenas para comprar bebida e que o dono se encontrava em casa. Em ato contínuo, os militares se deslocaram até o local e encontraram o proprietário que se identificava como Marcelo Coelho Palheta, o qual informou que comprou a motocicleta por R$500,00(quinhentos reais), de um sujeito de vulgo ¿Lourinho¿, no dia 23.02.2017.

A vítima, Edivaldo Silva dos Santos, relatou que no dia 16.02.2017, por volta de 22hs30mim, estava na porta de sua casa, quando chegaram dois indivíduos a pé, um deles com arma de fogo, e anunciaram o assalto, subtraindo a motocicleta Honda POP 100 e outros objetos. Informou que os assaltantes estavam de ¿cara limpa¿.

No dia 26.02.2017 a vítima foi chamada a delegacia, onde identificou sua motocicleta e fez o reconhecimento Marcelo Coelho Palheta por fotografia.

Em razões recursais
, alega a defesa a absolvição do apelante, pois não há prova consistente da autoria, devendo aplicar o
in dubio pro reo
.

Por último, e de forma subsidiária, requer a exclusão da qualificadora constante no inciso I e II do art. 157, do CPB, diminuindo assim a própria pena dos autos.

Em contrarrazões
, o Órgão Ministerial

manifesta-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se na íntegra a sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Adélio Mendes dos Santos, opina pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa.
DA ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DO CRIME.

Alega a defesa que não existem provas nos autos sobre a autoria do delito imputado ao recorrente, razão pela qual deverá ser aplicado o
in dúbio pro reo,
para que seja reformada a sentença.

Apesar da irresignação da defesa quanto a alegada inexistência de prova nos autos que demonstrem a autoria do crime que é atribuído ao recorrente, verifico que não é isso que fica evidenciado ao compulsar os autos, pois apesar do apelante reconhecer a prática do crime de receptação, as testemunhas, por outro lado, foram suficiente para
decisum
condenatória.

O Policial Militar, Leilson Andrey Souza Nunes da Silva, confirma, em seu depoimento em juízo, Mídia de fl. 55, que fazia ronda ostensiva, quando abordaram a motocicleta Honda POP 100, Placa QDA- 9865, que na ocasião, estava com registro de roubo. Que o condutor da moto disse que não era o proprietário e prestou a informação do ora proprietário. Chegando ao local, o proprietário explicou que comprou a motocicleta de um homem de vulgo ¿lourinho¿. Quando o Comandante viu o B.O do Roubo da motocicleta, verificou que as características batiam do ora denunciado.

A vítima, em seu depoimento em juízo, também constante na Mídia de fl. 55, reconheceu o recorrente, tanto em fase de inquérito, quanto em Juízo. E afirmou que o mesmo estava ¿de cara limpa¿. Ademais, com riquezas de detalhes narrou o ocorrido:
¿Que estava na porta de sua casa quando foi abordo por dois homens que estariam a pé, sendo que um deles portava uma arma de fogo, e anunciaram o Roubo; entrando em sua residência; levando vários objetos de sua casa, os capacetes da motocicleta; que os indivíduos estavam de ¿cara limpa¿, que em sede policial reconheceu o ora denunciado como um dos assaltantes e que teria amarrado suas pernas antes de empreender fuga¿.

Assim, vejo que foi provada a autoria delitiva atribuída ao apelante, tanto ao crime de roubo quanto as qualificadoras do §2, I e II, além do que o depoimento da vítima no crime patrimonial é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória, inclusive com jurisprudência do STJ pacífica nesse sentido:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. ART. 226 DO CPP. PLEITO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. MATÉRIA NÃO DISCUTIDA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE RAZÕES QUE AMPAREM O PEDIDO. CONDENAÇÃO BASEADA EM ACERVO FORMADO POR OUTRAS PROVAS. CRIME PATRIMONIAL
COMETIDO NA CLANDESTINIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E
HARMÔNICO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus substitutivo do recurso
adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante
ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício.II - A questão de eventual nulidade do reconhecimento fotográfico não foi apresentada e, portanto, não foi examinada pelo eg. Tribunal de origem, o que obsta o seu conhecimento por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. III - In casu, consta que o eg.
Tribunal de origem asseverou que a condenação do paciente
fundamentou-se não apenas no reconhecimento fotográfico durante o
inquérito e em Juízo, mas também na prova oral colhida em sede
judicial, submetida ao crivo do contraditório, o que afasta a pecha
de nulidade da sentença, sob alegação de que teria se baseado
unicamente no reconhecimento fotográfico. IV -
Importa registrar
que, consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da
vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais cometidos na
clandestinidade, sobretudo se - como na hipótese - coerente e
consentânea com as demais provas dos autos.
Precedentes.
V - Em tal contexto, inviável o acolhimento do pedido de absolvição
do paciente, pois demandaria o exame aprofundado de todo conjunto
probatório da ação penal, como forma de desconstituir as conclusões
das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas,
providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites
do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido. (Habeas Corpus 475526/SP, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, Dje 14/12/2018)

A tese de insuficiência de provas, como se vê, não merece prosperar, já que existentes provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Por último, quanto a pretendida exclusão das qualificadoras constante no inciso I, II, do art. 157, do CPB
, e consequente diminuindo da pena imposta, averiguo que a conduta do apelante foi exercida através grave ameaça, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoa, como podemos comprovar com
o depoimento da vítima EDIVALDO SILVA DOS SANTOS, prestado em juízo à Mídia de fl. 55
, que esclarece que estava em frente de sua casa quando o apelante chegou com um comparsa e em posse de arma de fogo anunciou o assalto. O que evidencia maior potencialidade lesiva.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou em seu entendimento:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. ART. 157, § 2º, I E II, DO CP. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA DO
ARTEFATO BÉLICO COMO REQUISITO PARA INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE NO DELITO DE ROUBO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
1. Segundo pacífico entendimento doutrinário e jurisprudencial,
dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo para a
incidência da causa de aumento de pena no crime de roubo (art. 157,
§ 2º, I, do CP), quando evidenciada a sua utilização no delito por
outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento
de testemunhas
. A configuração de excesso de prazo não decorre da
soma aritmética de prazos legais. A questão deve ser aferida segundo
os critérios de razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do
caso. (destaquei)
2. Ordem denegada (HC 534076/SP- 2019/0279182-8, Relator Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJE 02/03/2020)

Pelas razões expostas ao norte, entendo que a sentença de primeiro grau não merece reforma alguma, devendo ser mantida
in totum
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.
Belém(PA), 16 de dezembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator